Tribunal: TJES
Processo: 5021050-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021050-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANA ALAMON ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada em cumprimento de pena em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apenada faz jus à concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores de 12 anos, diante da alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das crianças, mesmo estando estas sob a responsabilidade de outros familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado é medida excepcional e depende da demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do condenado para os cuidados de filhos menores. Relatório do Conselho Tutelar constante dos autos demonstra que os menores estão sob os cuidados de familiares, em ambiente adequado, recebendo assistência e frequentando a escola. A situação concreta afasta a excepcionalidade exigida para a concessão do benefício, tendo em vista que não se verifica o requisito da imprescindibilidade da apenada aos cuidados dos menores, os quais se encontram amparados. A jurisprudência do STJ estabelece que o benefício da prisão domiciliar não é automático e não é aconselhável quando os menores já se encontram bem assistidos por outros responsáveis ou pela rede de proteção, afastando a alegação de vulnerabilidade extrema.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847.941, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021050-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANA ALAMON ROCHA

Advogado(s) do reclamante: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
LUCIANA ALAMON ROCHA
, inconformada com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, por ser mãe de quatro filhos menores de 12 (doze) anos de idade e, segundo alega, sua presença ser imprescindível para os cuidados das crianças.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execução Penal, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar, por razões humanitárias, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, e quando seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade ou deficiente.

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, observo que a agravante foi condenada, em 19/04/2024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (seq. 60.1).

Aduz a defesa que a apenada é a única responsável legal por seus filhos menores, os quais, após sua prisão, ficaram sob os cuidados da avó materna e dos respectivos pais, mas que tal arranjo seria precário e não supriria a necessidade da presença materna para o desenvolvimento saudável das crianças.

Em que pese o teor das alegações da defesa da agravante, tenho que não deve ser acolhido o seu pedido de prisão domiciliar.

Nessa quadra, destaco, de acordo com o asseverado pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para a reeducanda
LUCIANA ALAMON ROCHA
(seq. 51.1), que o relatório enviado pelo Conselho Tutelar informou que as crianças estão sendo bem cuidadas pela avó, conforme trecho a seguir:

“[...] as crianças estão sob a responsabilidade da avó, bem cuidadas, devidamente matriculadas na escola, vivendo em ambiente adequado para o seu desenvolvimento e sob a supervisão do Conselho. Desta forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade da genitora nos cuidados dos menores”.

Além disso, conforme ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, a própria defesa informou que os filhos foram acolhidos por outros membros da família após a prisão da requerente, especificamente pela avó materna e pelos pais, o que afasta a alegação de que a agravante seria a única e imprescindível cuidadora.

Como bem pontuado na decisão de primeiro grau e no parecer ministerial, ainda que a situação familiar não seja a ideal, as necessidades essenciais das crianças estão sendo atendidas, e sua integridade física, psicológica e emocional está preservada sob os cuidados dos familiares que assumiram sua guarda fática, não se verificando uma situação de abandono ou ausência de responsável que justifique a adoção da medida excepcional pleiteada.

Destaco, por fim, que o benefício da prisão domiciliar está previsto, em regra, para hipóteses específicas aplicáveis ao regime aberto (art. 117, da LEP), podendo ser excepcionalmente estendido a regimes mais gravosos por construção jurisprudencial, desde que comprovada situação de extrema necessidade, o que não restou evidenciado no presente caso.

Não há dúvidas de que neste momento os menores estão protegidos e bem acompanhados, inseridos em um núcleo familiar e assistidos, conforme necessário, pela rede de proteção social.

Observo ainda, que o próprio relatório do Conselho Tutelar, utilizado como fundamento pela decisão de piso, atesta que as crianças estão recebendo os cuidados necessários, o que mitiga a alegada situação de vulnerabilidade extrema e a imprescindibilidade da presença materna.

Também merece ser registrado, conforme pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, que a agravante não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados das filhas, uma vez que essas se encontram sob a responsabilidade de fato de familiares próximos, que lhes proporcionam um ambiente seguro.

Assim, em conformidade com o delineado pela magistrada
a quo
, entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de a condenada ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos, e que no presente caso não deve ser concedido tal benefício, uma vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados delas, mas sim o contrário, tendo em vista que elas estão em um ambiente familiar protetivo e recebendo o acompanhamento necessário.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LONGA PENA A CUMPRIR. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA NETA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RÉ CONDENADA POR COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA ONDE COABITAVA COM OS NETOS, EMPREGANDO-OS NA EMPREITADA CRIMINOSA. ADOLESCENTE SOB OS CUIDADOS ESPECIAIS EM ABRIGO MUNICIPAL. BENEFÍCIO NÃO ACONSELHADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que cumpre pena de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, pleiteando prisão domiciliar para cuidar de sua neta, menor de idade, que se encontra em acolhimento institucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apenada faz jus à prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidar de sua neta, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, mesmo para condenados em regime fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.

4. No caso, a apenada não demonstrou ser a única pessoa capaz de cuidar da neta, especialmente considerando o ambiente de risco em que a adolescente estava inserida.

5. A adolescente está sob cuidados institucionais adequados, recebendo acompanhamento médico e psicológico, o que afasta a alegação de vulnerabilidade extrema.

6. A apenada possui histórico de envolvimento em atividades criminosas, inclusive utilizando menores, o que desaconselha a concessão do benefício.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

(HC n. 847.941/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 8 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.